Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-71.2024.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Seguros prestamista e automóvel – Configuração de prática abusiva (venda casada) – Pactos conexos não evidenciam a liberdade da contratante em eleger a seguradora de sua preferência (art. 6.o, inciso II, CDC) – Tese firmada pelo E. STJ (Tema Repetitivo no 972) – Repetição

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Seguros prestamista e automóvel – Configuração de prática abusiva (venda casada) – Pactos conexos não evidenciam a liberdade da contratante em eleger a seguradora de sua preferência (art. 6.o, inciso II, CDC) – Tese firmada pelo E. STJ (Tema Repetitivo no 972) – Repetição simples mantida à míngua de recurso autoral - Correção monetária e juros de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.